Tribunal: TJBA
Processo: 8054358-21.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054358-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ESTADO DA BAHIA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. RESOLUÇÃO TJBA Nº 01/2025. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. DECLARAÇÃO DE JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1 - Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, relativamente à competência para processar e julgar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de infração consumerista movida pelo Estado da Bahia contra instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar execução fiscal não tributária ajuizada pelo Estado da Bahia, considerando a especialização das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ) atribui expressamente às Varas com competência em matéria fiscal apenas as execuções de créditos oriundos de obrigações tributárias, excluindo-se, por interpretação lógico-sistemática, as execuções fiscais referentes a créditos não tributários. 4 - A especialização promovida pela Resolução nº 18/2016 do TJBA deve ser interpretada em consonância com a LOJ, de modo que a expressão “executivos fiscais” se refere apenas àqueles oriundos de obrigações tributárias. 5 - Sobreveio, após a instauração do conflito, a Resolução nº 01/2025 do TJBA, que conferiu expressamente às 15ª e 20ª Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador a competência para processar e julgar execuções fiscais não tributárias, além das matérias administrativas. 6 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a declaração de competência de terceiro juízo estranho ao conflito, quando a situação assim o exigir, visando garantir a adequada prestação jurisdicional e a celeridade processual. IV. DISPOSITIVO 7 - Conflito conhecido para declarar a competência das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador com atribuição para processar e julgar demandas de execução fiscal não tributária (15ª e 20ª), determinando a redistribuição do feito de origem, por sorteio, para um destes dois Juízos. Vistos, relatados e discutidos estes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054358-21.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Suscitante JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e parte(s) Suscitada JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO CONFLITO PARA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 01/2025 DO TJBA, FIXAR A COMPETÊNCIA DAS 15ª E 20ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR E DETERMINAR A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DE ORIGEM, POR SORTEIO, PARA UM DESTES DOIS JUÍZOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça